Tribunal: CARF
Processo: 17698.000804/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17698.000804/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.964 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
GILMAR BASTOS GUERREIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RETIFICAÇÃO DA DAA. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 11.0660,63, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 500,00, da dedução
indevida com dependentes, no valor de R$ 1.516,32, e da omissão de rendimentos do
trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor total de R$ 18.802,80, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.83,98 (fls. 6/11).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17698.000804/2008-76
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.964 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000804/2008-76

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação (fls. 1),
solicitando a exclusão da sua irmã, Aldaiza Bastos Guerreiro, do rol dos dependentes informados
na declaração de ajuste anual, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 49/50), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO - PROCEDIMENTO FISCAL.
Não é permitido ao contribuinte apresentar declaração retificadora em relação àqueles
exercícios sobre os quais já se encontra em procedimento fiscal, cabendo, unicamente, a
retificação de eventual lançamento de ofício por meio de posterior impugnação
específica.
Cientificado da decisão, em 13/03/2012 (fls. 54/55), o contribuinte, em
22/03/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 56), repisando as mesmas alegações da peça
impugnatória, solicitando a exclusão de sua irmã Aldaiza Bastos Guerreiro como dependente e a
realização de novo recálculo, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do pedido de retificação da declaração de ajuste anual:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
o lançamento em litígio, por falta de impugnação específica em relação às infrações apuradas,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido da
retificação da DAA visando a exclusão sua irmã, Aldaiza Bastos Guerreiro, do rol de
dependentes declarados.
Pois bem. Do cotejo dos fundamentos contidos no voto condutor da decisão
recorrida (fls. 49/50) e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 6/11), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.964 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000804/2008-76

Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, limitando-se basicamente, diga-se de passagem, em
repisar as alegações da peça impugnatória, me convenço do acerto da decisão recorrida.
Quanto ao pedido de retificação visando a exclusão de sua irmã/dependente
declarada, de fato, tal situação poderia ocorrer com apresentação de declaração retificadora,
desde que comprovado o erro e antes de iniciado o processo de lançamento, na exata dicção do
art. 832 do RIR/99.
Não obstante, e também corroborando o acerto da decisão recorrida, vale salientar
que a apresentação de DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal, não
produzindo quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação, cuja matéria
inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, ao teor do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital